Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Inexiste cerceamento de defesa quando não há requerimento de produção de outras provas no momento adequado, tampouco quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de provas. Preliminar rejeitada.
2. A ausência de averbação do contrato de empréstimo consignado no contracheque da embargante, independentemente do motivo, não tem o condão de eximir a devedora da responsabilidade pelo pagamento da dívida, sobretudo porque há previsão contratual expressa no sentido de que, em caso de ausência de consignação dos descontos, a emitente deveria realizar o pagamento da dívida diretamente ao credor, estando sujeita, ainda, ao vencimento antecipado do débito.
3. O excesso de execução constitui matéria de defesa oponível por meio dos embargos de execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. 3.1. Para viabilizar a sua arguição, contudo, o embargante deve demonstrar as razões do excesso, não podendo se valer de alegações meramente genéricas. 3.2. Verificado que a embargante se limitou a acostar planilha de cálculo elaborada pelo próprio credor em outra ação, sem apontar precisamente quais seriam os equívocos cometidos pelo banco ao cobrar valor diverso e pouco superior na execução que originou os presentes embargos, não há que se falar em acolhimento da alegação de excesso de execução.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.